Tribunal: TJES
Processo: 5013390-57.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013390-57.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANAELSON BATISTA RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO DE FORMA IRREGULAR. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA AUTORIA.
PRELIMINAR ACOLHIDA.
APELO PROVIDO. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que condenou o apelante como incurso no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 21 dias-multa, pela suposta prática de roubo majorado pelo uso de arma de fogo. Consta da denúncia que, no dia 05 de maio de 2023, no bairro Parque São Jorge, município de Sooretama, o acusado teria abordado a vítima, Angélica de Almeida Miranda, em frente à sua residência, e subtraído sua bicicleta mediante grave ameaça com arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
preliminarmente
, (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial respeitou as formalidades do art. 226 do CPP, podendo ser admitido como prova válida e
no mérito
(ii) estabelecer se há elementos probatórios suficientes para sustentar a autoria delitiva atribuída ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar

3.
N
ulidade do reconhecimento fotográfico.
O reconhecimento fotográfico feito na fase inquisitiva não observou as exigências do art. 226 do CPP, pois a vítima não descreveu previamente o suspeito, tampouco houve apresentação de outras fotografias para comparação, o que viola o devido processo legal e compromete a confiabilidade do reconhecimento.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, quando constituir o único elemento probatório da autoria (AgRg no HC 813.646/MG, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJEN de 8/5/2025).
Preliminar acolhida
.

Mérito

5.
Em relação ao pedido de absolvição, por ausência de provas,
o depoimento da vítima em Juízo revelou contradições quanto à identificação do autor, tendo afirmado que reconheceu o réu pelo olhar, mas que o agressor utilizava boné que cobria o rosto e que o contato visual foi breve, o que fragiliza a segurança da prova, além de não ter realizado o reconhecimento judicial do acusado.

6. O depoimento do irmão do réu, colhido na fase policial e utilizado na sentença como elemento de confirmação da autoria, foi integralmente retratado em juízo, demonstrando ausência de credibilidade do relato inquisitorial.

7. Os demais elementos probatórios — relatório policial e depoimentos de policiais — não fornecem comprovação objetiva da autoria, tampouco há imagens, laudos ou testemunhas presenciais que corroborem a acusação.

8. O relato do acusado e as informações prestadas pela irmã do réu são convergentes, no sentido de que na época dos fatos o ora apelante não estava residindo no município de Sooretama, mas sim, trabalhando em uma propriedade rural da região.

9. Em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
e diante da ausência de prova segura e idônea quanto à autoria, impõe-se a absolvição do apelante com base no art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5013390-57.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANAELSON BATISTA RAMOS
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
, interposta por

ANAELSON BATISTA RAMOS
contra a sentença de id. 12610568, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que o condenou como incurso no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, pela suposta prática de roubo majorado pelo uso de arma de fogo.

Acerca dos fatos
, verifico da peça acusatória que no dia 05 de maio de 2023, no bairro Parque São Jorge, no município de Sooretama, o acusado, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, teria subtraído uma bicicleta da vítima Angélica de Almeida Miranda.

Consta que, no dia dos fatos, a ofendida estava saindo de sua residência e ao chegar no portão, o réu a abordou e mediante grave ameaça com arma de fogo, subtraiu sua bicicleta.

Após o fato, vizinhos teriam tentado perseguir o acusado, mas foram ameaçados também com a arma, razão pela qual chamaram a polícia e a ofendida reconheceu o apelante por meio de fotografia durante a investigação policial.

Feitas essas considerações, passo a análise das teses defensivas.

Quanto a
p
reliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico
,
a
defesa alega que o reconhecimento realizado por meio de fotografia não observou as formalidades do art. 226 do CPP, em especial a ausência de descrição prévia do suspeito e a falta de outras fotos para comparação.

O reconhecimento de pessoa deve obedecer rigorosamente ao procedimento legal, especialmente quando é único elemento que vincula o acusado ao fato criminoso, já que o reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades do art. 226, do CPP, não constitui prova suficiente para a condenação.

A jurisprudência consolidada do
c
STJ
é nesse sentido (AgRg no HC n. 813.646/MG, relator Ministro
Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de
8/5/2025
).

No caso, verifica-se do depoimento prestado pela vítima em Juízo (id. 12610558), que a ofendida foi chamada a reconhecer o autor por meio de uma única fotografia, sem qualquer descrição prévia de características físicas ou comparação com outros indivíduos semelhantes.

Na ocasião, ainda foi informada que o acusado já havia praticado outros crimes da mesma natureza e com o mesmo
modus operandi
na cidade de Sooretama, o que certamente influenciou o ato.

Diante da manifesta violação à forma legal,
ACOLHO
a preliminar, para reconhecer a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, de modo que não pode ser utilizado como elemento de prova para convencimento do julgador.

No mérito
, a defesa do apelante pretende
a absolvição, por ausência de prova da autoria delitiva
.

Ao analisar os autos, verifico que a
materialidade
do crime de roubo está suficientemente demonstrada pelo boletim de ocorrência (id. 12610312 – pgs. 3/6) e pelo depoimento da vítima quanto à subtração da bicicleta mediante grave ameaça com arma de fogo.

Com relação a
autoria
, inicialmente destaco que o reconhecimento realizado na fase inquisitiva não pode ser utilizado como elemento de prova, como já dito e o ato, não foi realizado em Juízo, de modo que
a ofendida na esfera judicial, não reconheceu o acusado como autor do delito
.

Quanto ao seu depoimento, a vítima afirmou, tanto na esfera policial (id. 12610312 – pgs. 54/55), como em Juízo (id. 12610558) que o réu, no momento que a abordou, estava com um boné branco como aqueles utilizados na roça, cobrindo o rosto, de modo que sua alegação de que reconheceu o acusado pelo olhar, mostra-se
contraditória
.

Além disso, a ofendida afirmou que ao ser abordada, deixou a bicicleta que estava no descanso e voltou correndo para dentro de sua residência, razão pela qual o contato que teve com o réu foi rápido, de modo que não é suficientemente esclarecedor da autoria delitiva.

O Magistrado de primeiro grau também fundamentou a condenação no depoimento do irmão do acusado, Alex Batista Ramos, prestado na fase inquisitiva (fls. 43/44), uma vez que ao ser ouvido na polícia afirmou que “
ficou sabendo por pessoas conhecidas que seu irmão Anaelson está envolvido em roubos de celulares; q
ue tem certeza que seu irmão está envolvido com esses roubos de celulares
”.

Ocorre que, em Juízo (id. 12610549), referida testemunha, por diversas vezes, afirmou que não sabe dizer se seu irmão cometeu o crime que lhe é imputado e, ao ser questionado sobre o que falou na delegacia, esclareceu que foi exatamente isso que disse, ou seja, que
não sabia se seu irmão tinha cometido o delito
, alegando que consegue ler, mas no dia assinou as folhas que o policial deu para ele assinar, oportunidade em que tiraram sua foto e o liberaram.

O Magistrado ainda insistiu: “
então essa parte aí que ficou sabendo que seu irmão está envolvido em roubos de celulares e que ter certeza que ele estava envolvido nos roubos desses celulares que estavam investigando, o senhor falou isso?
”,
quando então
respondeu: “
não, eu não, eles nem me perguntaram negócio de telefone, perguntou se sabia que ele tava roubando, eu falei que não
, eu não sei nem da minha vida direito, vou saber de irmão meu? fica difícil”
(grifo nosso)
.

Desse modo, a prova testemunhal colhida na fase inquisitiva, não se sustentou na esfera judicial.

O relatório da polícia (fls. 34/46) e os depoimentos dos policiais (id. 12610549), no que se refere ao presente fato, também se basearam no reconhecimento e declarações da vítima, bem como no depoimento do irmão do apelante, de modo que não são hábeis para sustentar a condenação.

Por outro lado, ao ser interrogado (id. 12610564) o acusado, de forma veemente, negou ser ele o autor do roubo apurado nestes autos e nos outros processos a que responde, afirmando que no período em que os crimes ocorreram não estava morando no município de Sooretama, pois estava trabalhando em outras localidades e que tomou conhecimento de que estava sendo acusado, por sua irmã.

Tais informações, inclusive, foram confirmadas pela irmã do réu, Andressa Batista Ramo, que esclareceu em Juízo (id. 12610549) que “
quando aconteceu esses roubo, ele não estava aqui em Sooretama; uma das pessoas, a Vanessa, eu até conheço, porque eu estava até trabalhando com ela, eu até conheço ela; mas o meu irmão não estava na cidade, ele estava fora, ele estava na roça, então eu tenho ciência: não foi ele; a pessoa pode ter sido parecido, mas eu tenho certeza absoluta que não foi ele, porque quando aconteceu esses roubo ele não tava em Sooretama
”.

Ressalto, ainda, que não há testemunhas presenciais dos fatos e, tampouco, foram juntadas imagens de câmeras de segurança, laudos ou outros elementos objetivos que colaborassem na identificação do apelante como autor do delito.

Em que pese o relato da vítima, este se apresenta isolado e fragilizado pela forma irregular do reconhecimento, sendo certo que não se pode sustentar uma condenação penal apenas com base em reconhecimento fotográfico irregular, devendo prevalecer, na hipótese, o princípio do
in dubio pro reo
.

Sendo assim, ausente prova segura da autoria, a absolvição do réu se impõe.

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao apelo, para absolver o acusado
ANAELSON BATISTA RAMOS
, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO AO RECURSO.